Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1021332-19.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: SEBASTIÃO FERNANDES PESSOAS.
Recorrida: SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.
Data do Julgamento: 19/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
3. O recorrente não comprovou que a requerida tenha suspendido indevidamente o abastecimento de água em sua residência, portanto, inexistindo falha na prestação do serviço, não que se falar em indenização por danos morais.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021332-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERNANDES PESSOAS - CPF: 459.803.811-04 (RECORRENTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022